Tribunal: TJBA
Processo: 8018892-92.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018892-92.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA JOSE ARAUJO PINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). INCORPORAÇÃO A PROVENTOS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS COM PARIDADE. COISA JULGADA. VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação do ente público e determinou a efetivação de obrigação de fazer consistente na incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) aos proventos e pensões de servidores inativos e pensionistas do magistério estadual com direito à paridade, conforme decidido no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em fase de cumprimento de sentença, a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio; (ii) estabelecer se servidores inativos com paridade fazem jus à incorporação da referida gratificação nos termos fixados no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão exequendo, já transitado em julgado, reconhece expressamente o caráter genérico da GEAC e determina sua incorporação aos proventos e pensões dos inativos e pensionistas com paridade, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos mesmos moldes dos servidores ativos.

4. A alegação de incompatibilidade entre o regime de subsídio e o pagamento da gratificação foi enfrentada e afastada no processo de conhecimento, à luz da Constituição e da jurisprudência do STF, que admite vantagens incorporadas por força de paridade ou decisão judicial.

5. O direito dos inativos com paridade à extensão das vantagens concedidas aos ativos decorre da garantia constitucional de paridade remuneratória, abrangendo a GEAC reconhecida judicialmente.

6. A matéria relativa à incorporação da gratificação encontra-se acobertada pela coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, após cognição exauriente no processo de conhecimento.

7. A rediscussão de questões já decididas no título executivo judicial, em sede de cumprimento de sentença, viola a autoridade da coisa julgada e não se enquadra nas hipóteses legais de impugnação previstas nos arts. 525, §1º, e 535 do CPC.

8. O cumprimento de sentença possui natureza executiva e se destina apenas à concretização do comando judicial, sendo vedada a reabertura do mérito da demanda, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8018892-92.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ESTADO DA BAHIA
, e, como agravado,
MARIA JOSE ARAUJO PINTO DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)